Tribunal: TJDFT
Processo: 0749432-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0749432-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: SONIA MARIA DOS SANTOS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré, a Fundação dos Economiários Federais - Funcef, contra decisão da MMa. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília, que decidiu a liquidação de sentença, acolhendo os cálculos da parte autora e fixando a obrigação de pagar em R$ 213.396,27. A agravante alega que devem ser deduzidas as taxas administrativas e contribuições extraordinárias, de sorte que não há outros valores a serem pagos além daqueles que já foram adimplidos voluntariamente a título de parcela incontroversa. Afirma que as deduções se amparam no plano de regulamento de benefícios e que a eventual inaplicabilidade de tais descontos deveria ter sido expressamente determinada na sentença liquidanda, o que não ocorreu, resultando em favorecimento financeiro indevido. Discorre sobre o regulamento do plano, à luz da LC no 109/01, e o desequilíbrio atuarial causado pela decisão, com incentivo à judicialização na busca por vantagens indevidas e desrespeito à isonomia entre os beneficiários. Sustenta a necessidade de amortização das taxas controvertidas, tendo em conta a conjuntura econômica e a necessidade de administrar situações deficitárias. Alega haver risco de prejuízos com a prática de atos irreversíveis de constrição e levantamento de valores. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para reconhecer a violação às normas regulamentares e/ou determinar a adequação dos cálculos na forma apresentada pela agravante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade da Relatora há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto à relevância da argumentação recursal, como ponderado na decisão agravada, a fase de liquidação não comporta rediscussão das questões tratadas na sentença ou que deveriam ter sido arguidas em contestação. A este respeito, incide, à primeira vista, o art. 509, § 4o, do CPC, segundo o qual é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Sob outro enfoque, a ausência de oposição oportuna de causas extintivas ou modificativas do direito acarreta preclusão, consoante o art. 509, também do CPC, segundo o qual, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Neste contexto, a incidência das normas do plano de regulamento para restringir o valor da condenação objeto da liquidação não prescinde de adequada análise do que já foi ou deveria ter sido objeto de discussão na fase de conhecimento. Por isso, o aprofundamento em tais questões deve aguardar a decisão colegiada do presente recurso. Por outro lado, no que se refere à urgência alegada, importa observar que eventual cumprimento de sentença que venha a ser proposto pela agravada neste momento estará restrito como cumprimento provisório e disciplinado pelos arts. 520 e seguintes, do CPC. Logo, se for o caso, o Juízo de origem poderá exigir a caução suficiente e idônea a que alude o art. 520, inciso IV, do CPC, mitigando o risco alegado de levantamentos precipitados de valores. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora